Tribunal: TJDFT
Processo: 0705860-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RETENÇÃO INTEGRAL DOS VALORES AUFERIDOS EM PRETÉRITA AÇÃO. IRREGULARIDADE COMPROVADA. AUSENCIA DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA CLIENTE. INCIDENCIA DO ART. 35, §2o, DO CÓDIGO DE ÉTICA DA OAB. DANOS MORAIS COMPROVADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Na relação jurídica entre advogado e cliente, é deferido ao causídico o levantamento de valores para o pagamento do seu trabalho em prol do seu constituinte, desde que exista previsão contratual ou prévia autorização neste sentido, a teor do que dispõem os arts. 22, §4o, da Lei 8.906/1994 (Estatuto da OAB) e 35, §2o do Código de Ética da mesma entidade. Precedentes.

2. Na situação examinada, a relação existente entre as partes foi feita de modo verbal, inexistindo autorização de qualquer espécie para que o patrono retivesse os valores para fins de pagamento do seu trabalho. 2.1. Além da vedação oriunda do Código de Ética da OAB, a legislação civil somente autoriza a compensação de dívidas líquidas e vencidas (art. 369 do Código Civil), o que não se amolda ao caso examinado, onde há a necessidade de se valorar – por meio de ação própria – o trabalho desenvolvido pelo réu nas ações às quais entende que deve ser remunerado pela autora.

3. A relação jurídica entre advogado e cliente está fundada em estrita confiança e a quebra dessa fidúcia, com a omissão de informação relevante sobre o levantamento de créditos de titularidade da cliente – mesmo após ser questionado por ela –, e retenção do valor, configura violação a boa-fé objetiva e a sua dignidade, ensejando-lhe o direito a reparação por danos morais.

4. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.